Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009158-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIEGO HENRIQUE ARAGAO - CPF: 352.314.298-99 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - DATA DA ULTIMA PRISÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT – PREMISSA DA PGJ - RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp no 1.557.461; AgRg no HC no 603.274/PE; AgRg no REsp no 1952283/MT).

A
“alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido”
(TJMT, AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1009158-16.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

DIEGO HENRIQUE ARAGÃO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0008784-90.2019.8.11.0042), que fixou a data da última prisão como marco inicial para o cálculo de benefícios penais em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação e ameaça unificadas em 11 (onze) anos de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, arts. 180 e 147,
caput
, ambos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o trânsito em julgado da última condenação deveria ser a data-base para a concessão de benefícios.

Pede provimento para que seja reconhecida como
“data-base para a concessão de benefícios de progressão de regime a data do trânsito em julgado da última condenação”
(ID 128058182).

DIEGO HENRIQUE ARAGÃO pugna pelo desprovimento (ID 128058184).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 128058186).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, por entender que deve ser considerada “
como marco inicial para concessão de novos benefícios a data da última prisão do condenado
” (Silvana Correia Vianna, procuradora de Justiça -

ID 128331178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção por ameaça
- art. 147,
caput
, do CP – p
raticada em 28.1.2018, na Comarca de Dourados/MS, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 11.5.2020 (SEEU no
0008784-90.2019.8.11.0042 -
ação penal no 0003938-60.2018.8.12.0002);

- 11 (onze) anos de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa por
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação
- art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, art. 180,
caput
, do CP - praticados no dia 6.7.2018, na Comarca de Cuiabá, com trânsito em julgado no dia 19.2.2021 (SEEU no 0008784-90.2019.8.11.0042 - ação penal no 0026887-82.2018.8.11.0042).

Em 30.11.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando DIEGO HENRIQUE ARAGÃO, em cumprimento de pena no regime fechado, com data provável para a progressão em 23/05/2023.

À mov. 60.1, o Ministério Público apresentou impugnação ao memorial de pena, requerendo a alteração da data-base para a concessão de benefícios de 06/07/2018 (data da última prisão) para 19/02/2021 (data do trânsito em julgado da sentença). [...]

A questão trazida à lume pelo representante ministerial versa sobre a retificação da data-base almejada pelo representante ministerial. [...]

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos da Controvérsia n. 1.753.509/PR e 1.753.512/PR (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe 11/3/2019) assentou a seguinte tese: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. [...] (EDcl no AgRg no HC 650.801/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) [...]

Neste ponto, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER a cota ministerial lançada aos autos. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 128058183)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou como data-base para progressão de regime a data da última prisão do agravado, qual seja o dia 6.7.2018.

Vejamos.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp no 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC no 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp no 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.”
(AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019)

Nesse quadro, afigura-se
“correta a fixação da data da última prisão do reeducando como marco inicial do prazo para concessão de benefícios inerentes à execução penal”,
como bem pontuado pela i. PGJ (Silvana Correia Vianna, procuradora de Justiça - ID 128331178).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022